Tribunal: TJSP
Processo: 1506069-03.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão, depoimento dos policiais e declaração da vítima. Condenação acertada. Ao contrário do que alega a defesa, a confissão foi valorada em favor do réu, reduzindo a pena na segunda fase. A aplicação sucessiva de aumentos pela concorrência de duas majorantes é possível, nos termos do art. 68, p.u., do CP, mas exige fundamentação concreta e

Ementa:
Roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão, depoimento dos policiais e declaração da vítima. Condenação acertada. Ao contrário do que alega a defesa, a confissão foi valorada em favor do réu, reduzindo a pena na segunda fase. A aplicação sucessiva de aumentos pela concorrência de duas majorantes é possível, nos termos do art. 68, p.u., do CP, mas exige fundamentação concreta e não apenas a menção perfunctória de cada uma delas. Pena reduzida. Regime fechado mantido. Réu reincidente e circunstâncias especialmente censuráveis de cometimento do crime. Recurso parcialmente provido.